Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA PARA FINS DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. AJUIZAMENTO. FORO DO LOCAL DA SEDE DO BANCO DO BRASIL. CPC, ART. 53, III. EVOLUÇÃO DE ENTENDIMENTO. CRITÉRIO LEGAL. OBSERVÂNCIA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Deve ser admitido o foro de Brasília-DF para a ação de produção antecipada de prova - para fins de liquidação provisória de sentença coletiva - ajuizada apenas em desfavor do Banco do Brasil, porquanto a instituição financeira possui sede em Brasília e resta observado um dos critérios de competência territorial previstos em lei para propositura da demanda, nos termos do artigo 53, III, ‘a’, do CPC.
2. Evolução de entendimento: ainda que as cédulas de crédito rural tenham sido pactuadas em agência do Banco do Brasil situada em outro Estado da Federação, ou que o exequente tenha domicílio em local diverso, o artigo 53, III, ‘a’, do CPC, estabelece que a pessoa jurídica pode ser demandada no foro de sua sede.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.